Tribunal: CARF
Processo: 16682.903338/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903338/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.754 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
REAL GRANDEZA FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903338/2012-75
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
95.525, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A DEMAC do Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 031043902 no
dia 04 de setembro de 2012, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 8/11):
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.822,93.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 28/09/2012.
PRINCIPAL- R$ 1.963,11 MULTA- R$ 392,62 JUROS- R$ 335,69”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que protocolizou manifestação de inconformidade dentro
do prazo legal por não concordar com o despacho decisório, bem como apresentou recibo de
entregada da DCTF retificadora relativo a março de 2010.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-95.525- DRJ/RPO

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 30/32).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 57/76):
“REAL GRANDEZA- FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, já
qualificado nos autos do Processo Administrativo Fiscal em epígrafe, vem,
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por sua advogada infra-assinada, com
fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/72 e arts. 68 e 73 do Decreto no 7.574/11,
apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do Acórdão 14-95.525- 5a Turma da DRJ/RPO (fls. , e-PAF), que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, consoante as razões de fato
e de Direito anexas.
Requer, desde já, seja o presente recurso admitido e remetido ao Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais- CARF, para ulterior julgamento.

I. DA TEMPESTIVIDADE E PRELIMINAR

O presente Recurso Voluntário é tempestivo, vez que interposto no prazo de 30 (trinta)
dias, nos termos do art. 74, § 10o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, contados da data de ciência da recorrente acerca do despacho
decisório de fls.

II- SÍNTESE DOS FATOS

A contribuinte, ora Recorrente, buscou a compensação administrativa dos valores
recolhidos indevidamente e/ou a maior a título de IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte), no valor de R$ 1.822,93, transmitida através do PER/Dcomp no
39300.23774.170111.1.3.04-8317.
A DEMAC/RJ, por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. , não homologou o
PER/DCOMP em questão entendendo que os pagamentos relacionados ao DARF
indicado no PER/Dcomp foram integralmente utilizados para quitação dos débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos indicados
no PER/Dcomp.
Após a ciência da ora Recorrente acerca do teor do despacho, foi interposta a pertinente
Manifestação de Inconformidade, demonstrando a origem e o valor do crédito utilizado
por meio da DCTF- Retificadora.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade interposta pela ora Recorrente, restou
consignado que o motivo fundamental para o não reconhecimento administrativo do
crédito foi a suposta falta de demonstração do crédito. Senão vejamos.
(...)
Ocorre que, o entendimento supra não merece prosperar, devendo ser o r. decisum
reformado, para que o crédito pleiteado seja integralmente reconhecido e homologada a
compensação pretendida.
Isto pois, conforme restará demonstrado, os valores utilizados no procedimento
administrativo de compensação em tela decorre do recolhimento a maior a título de IRRF
e negar o direito do contribuinte de compensar aquilo que recolheu a maior configuraria
enriquecimento sem causa do Estado, o que não é admitido em nosso ordenamento
jurídico.
Acerca da origem dos valores recolhidos indevidamente, é relevante destacar que a
Recorrente é Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) e, na consecução
de suas atividades típicas naturalmente efetua pagamento de benefícios aos seus
assistidos, como complementação de aposentadoria.
Como regra geral, os valores vertidos em favor de seus assistidos sofrem incidência do
Imposto de Renda Retido na Fonte, com retenção e recolhimento pela Recorrente, fonte
pagadora.
Ocorre que, por vezes, alguns de seus assistidos, após passar de alguns meses no ano,
apresentam documentação comprobatória suficiente para demonstrar o acometimento de
moléstia grave, que assegura-lhes a não incidência do IRRF.
Assim, considerando que pelo lapso temporal entre os recolhimentos realizados a partir
de janeiro, por vezes decorrem meses até a Recorrente ser cientificada do fato ensejador
da não incidência do IRRF.
Com o recolhimento do IRRF indevido e a devolução dos valores creditados no ano
corrente ao assistido portador de moléstia grave, não resta outra saída a Recorrente senão
a compensação do IRRF indevidamente recolhido.
Em outros casos, há de fato recolhimento de valor indevido, decorrente de mero erro da
Recorrente, com pagamento de importância a maior do que a efetivamente devida, o que
também dá luz ao direito de compensar a parte que não era devida à RFB.

III- DA INEGÁVEL EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
OBJETO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO- ENVIO DA DCTF RETIFICADORA-
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Conforme descrito no Acórdão recorrido, o presente feito tem por objeto a compensação
administrativa dos valores recolhidos indevidamente e/ou a maior a título de IRRF
(Imposto de Renda Retido na Fonte).
Complementou o ilustre julgador a quo, que o pela suposta falta de comprovação da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, deveria ser indeferido o pedido de compensação.
Tal conclusão seria decorrente do fato de a Recorrente ter retificado a DCTF que
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

consubstanciou o crédito pleiteado somente após a ciência do despacho decisório.
Vejamos.
(...)
Como se pode verificar do trecho acima transcrito, esta eg. Delegacia apontou como
causa impeditiva de fruir do crédito inicialmente reconhecido a suposta falta de
demonstração contábil e fiscal do mesmo.
É verdade que no momento em que fora apresentada a Manifestação de Inconformidade a
Recorrente apresentou a DCTF retificadora que demonstra o valor correto devido.
Contudo, visando sanar o ponto levantado pelo acórdão recorrido e pautado na busca pela
verdade material, princípio norteador do processo administrativo tributário, vem acostar
nos autos Cópia dos documentos contábeis que demonstram os recolhimentos
indevidamente praticados pela recorrente (doc. 01).
- Livro Razão
- Livro Diário Geral
- Demonstrativos de pagamentos
- Demonstrativos de verbas
Com tais informações, é inequívoco que a Recorrente de fato realizou recolhimentos
indevidos ou a maior a título de IRRF, que devem ser compensados.

III.2. DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL

Pelo acima exposto, não restam dúvidas quanto à existência de direito creditório da
Recorrente. Nesse sentido, deve-se levar em conta no presente caso o Princípio da
Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da
Constituição Federal.
(...)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É
permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos
judiciais, não ficar restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes.
Aliás, esse é o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, acerca ad
possibilidade de a recorrente trazer aos autos prova suficiente para atestar a materialidade
do crédito. Senão vejamos.
(...)
Desta forma, inegável que o ponto mais caro ao deslinde do feito é avaliação da origem e
da validade do crédito tributário em questão, que pode ser verificado da análise dos
documentos que instruem o presente Recurso, não havendo se falar em questões
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

puramente formais tal qual apontado na decisão recorrida como forma de obstar a fruição
do crédito.

IV- DO PEDIDO

Diante do exposto, a Recorrente requer a esta egrégia Câmara do CARF digne-se a
receber e prover integralmente o presente Recurso Voluntário para que seja integralmente
reconhecido seu direito creditório e homologado o pedido formulado.
Alternativamente, caso este douto órgão entenda necessária, que seja deferida a baixa do
processo em diligência para apuração dos valores correspondentes ao crédito utilizado,
em atenção ao princípio da busca pela verdade material e o consequente reconhecimento
do crédito e homologação da compensação praticada”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do direito creditório
pleiteado pela contribuinte no PER/DCOMP 39300.23774.170111.1.3.04-8317, utilizando-se de
crédito de pagamento indevido/ou a maior de IRRF no valor de R$ 1.913,64 mediante o DARF
recolhido no dia 20/abril/2010.
Por meio do Despacho Decisório proferido no dia 04 de setembro de 2012, e-fls.
8/11, a referida compensação não foi homologada sob a alegação de que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”.
Ao tomar ciência da não homologação da compensação, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, bem como o recibo de entrega da DCTF retificada no dia 03 de
outubro de 2012.
Alegou em suas razões de defesa que o recolhimento a maior que daria ensejo à
compensação é o de IRRF no ano-calendário de 2011 e que teria retificado a DCTF em
03/10/2014, para informar que o valor do débito foi reduzido gerando assim saldo passível de
compensação.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

Esclareceu ainda, que após retificada a DCTF, a mesma apresentou uma diferença
no valor de R$ 1.913,64 de valor pago indevidamente ou maior de IRRF, sendo este o fato
gerador de seu direito creditório para a compensação através do PER/DCOMP
39300.23774.170111.1.3.04-8317.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, porém, não reformou o
despacho decisório, sob a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 32):
“(...)
No presente caso, o contribuinte se limitou a retificar a DCTF e a apresentar cópia do
Recibo de Entrega, sem apresentar qualquer documentação que a lastreasse, restando
impedida a análise da referida liquidez e certeza do crédito tributário, e consumada a
preclusão do direito de fazê-lo em outro momento.
Ante o exposto, por absoluta falta de comprovação do direito creditório, VOTO pela
IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade”.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, alegou em suas razões que “a
mesma é Entidade Fechada de Previdência Complementar (EPFC) e, na consecução de suas
atividades típicas naturalmente efetua pagamento de benefícios aos seus assistidos, como
complementação de aposentadoria. Como regra geral, os valores vertidos em favor de seus
assistidos sofrem incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte, com retenção e recolhimento
pela Recorrente, fonte pagadora. Ocorre que, por vezes, alguns de seus assistidos, após passar de
alguns meses no ano, apresentam documentação comprobatória suficiente para demonstrar o
acometimento de moléstia grave, que assegura-lhes a não incidência do IRRF. Com o
recolhimento de IRRF indevido e a devolução dos valores creditados no ano corrente ao assistido
portador de moléstia grave, não resta outra saída à Recorrente senão a compensação do IRRF
indevidamente recolhido. Em outros casos, há de fato recolhimento de valor indevido, decorrente
de mero erro da Recorrente, com pagamento de importância a maior do que a efetivamente
devida, o que também dá luz ao direito de compensar a parte que era devida à RFB”.
Destarte, entendo assistir à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a DRJ concluiu que para provar
que a DCTF retificadora foi preenchida com erro era necessário que o contribuinte trouxesse aos
autos documentação hábil, da apuração do crédito declarado no PERDCOMP, para que se possa
verificar a sua correção.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário
Nacional, as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do
sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo a DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade administrativa
local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, a retificação de
ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório
que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972, tampouco
a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser
originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de homologação de
compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do Decreto no
70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no disposto no inciso
III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
Por outro lado, a retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório não
caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja comprovado.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada, quando essa, como
no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório discutido
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede recursal,
demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e deve ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.754 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.903338/2012-75

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante
prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá
considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda
necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 89
DF CARF MF
Original